Tribunal: TJSP
Processo: 1522544-75.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
I. Caso em Exame: recursos de apelação interpostos pela acusação e pela defesa contra sentença condenatória por homicídio qualificado (art. 121, §2o, I e IV, do CP).
II. Questões em Discussão: as questões em discussão consistem em analisar: (i) se a decisão dos jurados foi manifestamente

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
I. Caso em Exame: recursos de apelação interpostos pela acusação e pela defesa contra sentença condenatória por homicídio qualificado (art. 121, §2o, I e IV, do CP).
II. Questões em Discussão: as questões em discussão consistem em analisar: (i) se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, (ii) a adequação das qualificadoras e agravantes, e (iii) a possibilidade de execução provisória da pena.
III. Razões de Decidir: 1. A decisão dos jurados não foi manifestamente contrária à prova dos autos. A conduta do réu foi deliberada e planejada, não havendo injusta provocação da vítima. Veredito dos jurados que encontra consonância com os elementos probatórios, acatando-se a linha sustentada pelo órgão acusatório. Impossibilidade de anulação. 2. As qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima foram corretamente aplicadas. 3. Na dosimetria penal, o Meritíssimo Juiz de Direito deixou de considerar a coexistência entre duas qualificadoras. Possibilidade de deslocamento de uma delas – desde que não utilizada para modificar os limites abstratos da pena – para aumento das duas primeiras fases dosimétricas. Reconhecimento, a pedido do Parquet, da agravante genérica correspondente ao motivo torpe. Devida, porém, a sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. Prejudicado o pleito defensivo de afastamento da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de reforma da sanção penal. 5. A execução provisória da pena é autorizada, com fundamento na soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, conforme decidido no Tema de Repercussão Geral no 1.068 do Supremo Tribunal Federal, que permite a execução imediata da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.
IV. Dispositivo: RECURSO MINISTERIAL PROVIDO para reconhecer a agravante genérica e determinar a execução provisória da pena. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO, julgado prejudicado o requerimento de redução da pena pela atenuante genérica correspondente à confissão espontânea.
Legislação Citada: Código Penal, art. 121, §2o, I e IV; art. 61, II, a; art. 33, §2o, "a"; art. 44; art. 77.
Código de Processo Penal, art. 593, III, d; art. 492, I, e.